Tribunal: STF
Processo: HC 227047
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ronnie Robson de Oliveira em favor de si mesmo contra decisão monocrática do STJ que não conheceu a impetração nos autos do AREsp 2.300.480/SP.



    A Defensoria Pública foi intimada para prestar assistência no dia 28.4.2023 (eDOC 4).



    A Defensoria Pública narra (eDOC 8) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 217-A do Código Penal, à pena de 15 anos de reclusão, em seguida reduzida pelo Tribunal de Justiça a 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão.



    Informa que posteriormente houve decisão que reconheceu a prática do crime do artigo 299 do Código Penal, determinando a perda de 1/3 dos dias remedidos, além da alteração da data-base para o cálculo de novos benefícios. (p. 1)



    Sustenta que,” a falta de apuração adequada da prática do crime a ele imputado, que gerou as consequências gravosas acima enumeradas.” (p. 2)



    Pleiteia a concessão do habeas corpus com a finalidade de declarar a nulidade do procedimento disciplinar e da decisão que reconheceu a falta grave do paciente.



    O ato coator transitou em julgado dia 21.3.2023.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Importante ressaltar que a ação em questão não está devidamente fundamentada. Faltam documentos e decisões anteriores do Tribunal de origem. 



    Portanto, independente de qualquer sensibilização do caso, é impossível combater o fato de que não é possível obter ciência plena do caso com os documentos apresentados. Sendo assim, não é cabível o seguimento do presente habeas corpus, afinal o mesmo não contém os requisitos necessários ao válido processamento.



    Confiram-se neste sentido, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe 26.9.2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente